Tribunal: TJDFT
Processo: 0740490-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740490-82.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: JAQUELYNE FRANCO PEREIRA LIMA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Quality Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais proposta por Jaquelyne Franco Pereira Lima, confirmou a tutela de urgência e acolheu os pedidos para condenar a apelante a autorizar e custear a internação da apelada em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos relacionados ao problema de saúde descrito no relatório médico. O Juízo de Primeiro Grau condenou a apelante a reparar a apelada por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação (id 46906240). As partes noticiam acordo judicial e requerem a extinção do processo (id 48842130). É o relatório. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. Ambos os advogados receberam poderes para transigir (id 46906201 e 46906220). Ante o exposto, homologo o acordo formulado entre as partes com base no art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e extingo o processo nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicada a apelação. Custas e honorários advocatícios na forma acordada. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator